Tribunal: CARF
Processo: 10314.000898/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000898/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.477 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MM BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/08/2006 a 18/09/2006
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
A ocultação do real adquirente, na importação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a pena de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, quando esta não for localizada
ou tiver sido consumida ou revendida, impossibilitando a aplicação da pena de
perdimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Presidente - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000898/2011-05
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 54.324,65, referente a multa equivalente ao valor aduaneiro
de mercadorias importadas, sujeitas à pena de perdimento, em virtude de não terem
sido localizadas ou terem sido consumidas, por ocultação do real comprador, nos
termos da previsão contida no art. 23, V, § 1° e 3°, do Decreto-Lei n° 1.455, de
07/04/1976.
Na Descrição dos Fatos (Relatório de Fiscalização), consta, às fls. 06-13:
"1. INTRODUÇÃO
[...] foi realizada ação fiscal na empresa K & K COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS LTDA., doravante K&K, com o objetivo específico
de verificar a ocorrência de ocultação nos termos do art. 33 da Lei 11.488/07, em
decorrência da cessão de nome.
Nessa ocasião, conforme relatado a seguir, foi identificada operação de ocultação
em que figurava como real adquirente das mercadorias a empresa MM BOLSAS E
ACESSÓRIOS LTDA. (MM).
O presente trabalho apoiou-se em documentos emprestados dos processos
administrativos fiscais (PAF's) n°s 10711.000247/2007-48 e 10314.006023/2007-
22, em informações prestadas pela K&K e em dados colhidos dos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
2. DA AÇÃO FISCAL
A ação fiscal na K&K decorreu dos fatos que são reproduzidos a seguir.
Por intermédio do PAF 10711.000247/2007-48, a Alfândega do Porto do Rio de
Janeiro apontou, em 2007, indícios de ocultação da origem dos recursos utilizados
nas operações da empresa K&K, dado que o registro da marca das mercadorias
que ora importava (Luxcel) foi realizado, no Brasil, pela W & W COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (W&W), em 2004. Assim, foi feita
Representação a esta Inspetoria para verificação da conveniência de fiscalização de
seus estabelecimentos.
Em decorrência disso, foi realizado procedimento visando à verificação de
interposição fraudulenta nos moldes da Instrução Normativa SRF n ° 228/02, ao
término do qual foi proposta a inaptidão do CNPJ da empresa por meio do PAF
10314.006023/2007-22, haja vista não ter sido comprovada a fonte de recursos
aplicados nas transações de comércio exterior. Em grau de recurso administrativo,
a empresa obteve a reversão da inaptidão ao comprovar sua capacidade econômica
para a execução das operações. Nesse sentido, opinou-se fosse averiguada a
ocorrência de ocultação do real adquirente - mediante cessão de nome da K&K aos
seus clientes - conforme disposto na Lei 11.488/07.
Diante do exposto, foi aberto, nesta Inspetoria, o Mandado de Procedimento Fiscal
- Diligência (MPF-D) n° 0815500-2010-00870-5, de 06/08/10, a fim de buscar os
elementos necessários para verificação da cessão do nome da K&K nas operações
de comércio exterior no exercício de 2006.
Com base nesse MPF, em 18/08/10, foi realizada diligência no endereço da
empresa cadastrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, e por essa ter
restado frustrada, foi enviado, na mesma data, via correio, o Termo de Início de
Ação Fiscal n° 162/10 para o endereço da sede da K&K e os dos sócios. Além disso,
em 30 de agosto, foram intimadas, via postal, outras empresas envolvidas nas
operações, dentre elas, a ora fiscalizada MM, sendo que a documentação solicitada
foi entregue pelo seu contador (fl. 16).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Da análise de tal documentação foi possível concluir o seguinte:
3. DOS INTERVENIENTES
De forma a identificar a interligação entre as empresas, foram analisados os
documentos e sistemas supramencionados, observando-se que o endereço
informado para a MM, de acordo com as informações do PAF 10711.000247/2007-
48, se iguala ao da filial da W&W (ambos nesta capital):
Empresa
Endereço da empresa
Folha (s)
W & W (cessionária)
Filial: Rua Julio Parigot, 860
17-21
MM
Rua Julio Parigot, 860 – informação obtida no
sistema CNPJ
22
* a W&W celebrou contrato de cessão dos direitos da marca Luxcel com a K&K, no curso da
fiscalização realizada pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, sem qualquer ônus a esta
(fls. 23-25)
Assim, infere-se o grau de conexão entre as empresas intervenientes nas operações.
[...]
5. DA CESSÃO DE NOME PARA SIMULAÇÃO DOS REAIS ADQUIRENTES
Preliminarmente, cabe mencionar que as operações de importação ora relatadas
resultaram de importações diretas pela K&K a qual não declarou, em qualquer
momento, outra empresa como adquirente na DI. Conforme já exposto, nessa
modalidade de importação, importador e adquirente se identificam, não havendo
mandantes ou encomendantes da mercadoria importada, sendo a K&K, nos casos
em questão supostamente, a única interessada na importação.
Da análise da documentação em posse desta Receita, contudo, se verificou o
seguinte:
a) nos documentos fiscais apresentados pela K&K para o período de agosto a
setembro de 2006, observa-se que as mercadorias representantes de 51,37% do
valor das DI's do bimestre foram direcionadas às empresas associadas à W&W,
sendo o percentual da MM equivalente a 8,57% (fls. 26-30):[...]
b) a data das notas fiscais de saída dessas mercadorias são muito próximas às das
respectiva notas de entrada: [...]
c) houve prejuízo nas transações da K&K com a MM no bimestre verificado o qual
atingiu 2,32%: [...]
d) com base nas notas de transporte interno apresentadas pela empresa
Removecarga Comercial e Transportes Ltda. (REMOVE) quando da fiscalização
realizada pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, as mercadorias abrangidas
pelas DI's relacionadas foram enviadas diretamente do Porto do Rio de Janeiro
para o endereço das associadas à W&W sem passar pelo estoque da K&K.
[...]
Apreciando-se todos esses fatos, foi possível concluir que a importadora K&K
intentou ocultar os reais adquirentes de forma a enganar o Fisco e afastar os
controles aduaneiros na importação das mercadorias, lavrando-se Auto de
Infração.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Nesse sentido, a K&K simulou importações diretas que, na realidade, eram de
exclusivo interesse da cadeia de empresas da W&W, sendo a MM uma delas, a qual
recebia mercadorias encaminhadas diretamente do Porto de chegada do exterior,
sem que houvesse qualquer passagem pelo estoque da K&K. Tais transações,
conforme já exposto, geraram prejuízo à importadora, situação incoerente com os
preceitos básicos de uma operação empresarial normal de Mercado.
6. DA PENALIDADE E ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o relatado, para as importações realizadas pela K&K para a cadeia
de empresas da W&W, identificou-se a infração de cessão de nome para a
realização de importações no interesse de terceiros com vistas ao acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários conforme previsto no art. 33 da Lein°
11.488/07 e no artigo 727do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) que
segue: [...]
No que se refere às mercadorias importadas pela K&K mas direcionadas à MM, é
aplicável o disposto no parágrafo terceiro do mesmo artigo: [...]
Dessa forma, verifica-se que, apesar da empresa que cede o nome para importação
de terceiros somente poder ser autuada com uma multa de 10% do valor das
operações (observado um mínimo), a punição ao real adquirente é mantida,
configurando Dano ao Erário: [...]
Assim, com a identificação do dispositivo legal no qual se encaixa a infração
cometida pela MM, foram lavrados os Termos de Intimação n°s 284 e 285/10,
destinados aos seus sócios (dada que a empresa encontra-se com situação baixada
no CNPJ), para que fossem entregues as mercadorias provenientes das DI's
supramencionadas. Em resposta, os sócios informaram que não possuem mais as
mercadorias objeto das declarações (fls. 42-43).
Dessa forma, a manifestação dos sócios da empresa enseja a hipótese prevista na
legislação para aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
discriminada também no artigo 689, parágrafo primeiro, do Regulamento
Aduaneiro, conforme segue: [...]
O valor da multa conforme tal previsão fica definido em R$54.324,65, conforme
valores constantes da tabela 1, o qual não pode ser objeto das reduções previstas no
art. 732 do Regulamento Aduaneiro tendo em vista o disposto no art. 734 do próprio
(com redação do Decreto n ° 7.213/10) com grifos meus: [...]
Por fim, haja vista a inatividade da empresa conforme seu cadastro no CNPJ (fl.
44), ficam seus sócios (Wang Rongenn - CPF 218.832.258-41 e Tang Xuezhen-CPF
219.641.728-96) qualificados como sujeitos passivos solidários neste Auto de
Infração. [...]. "
Estando a empresa baixada, o sócio solidário WANG RONGGEN foi cientificado do
Auto de Infração e do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 57-58), pelos Correios,
com aviso de recebimento, em 08/02/2011 (fl. 58), tendo apresentado, em 04/03/2011, a
impugnação de fls. 63-71, na qual alega, em síntese:
"[...]
DA ANTECIPAÇÃO DA PRESUNÇÃO FISCAL
I. O presente auto de infração ora combatido, vem demonstrar o pré-conceito e
tamanha presunção fiscal quanto aos fatos que ainda se encontram em discussão no
procedimento administrativo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

II. Não há, ou não havia qualquer decisão do julgamento de primeira instância
administrativa.
III. Por ser a multa, de caráter regulamentar, em nada modificaria o lançamento
fiscal posterior ao julgamento, pois o valor da sanção é o equivalente ao valor
aduaneiro à época dos fatos.
DO A UTO DE INFRAÇÃO
I - De uma leitura mais apurada do trabalho fiscal, a acusação fiscal se restringe a
alguns elementos que supostamente levam a vinculação entre as empresas.
II - Alguns elementos, tais como, proximidades e relacionamentos pessoais foram
utilizados como provas de convicção.
III- Se assim fosse, todos nós seríamos interpostos um dos outros?
IV - Não houve, pela análise ao auto de infração, prova de que houvesse o trânsito
de dinheiro que pudesse demonstrar eventual interposição.
V - A acusação fiscal é no sentido de que houve operações por encomenda.
DOS ELEMENTOS DE NULIDADE
(...)
III - No caso em testilha, todas as operações relacionadas ocorreram no ano de
2006.
IV - E pior, a norma de sanção que está imposta no lançamento fiscal é a prevista
pela lei n ° 11.488/2007, ou seja, ano posterior da ocorrência dos fatos.
V - Conforme se verifica cabalmente dos exatos termos do inciso III, do artigo 150,
de nossa Magna Carta, é vedado ao Poder Público "cobrar tributos" e, assim, são
trazidas as disposições acerca do princípio da anterioridade tributária nas alíneas
"b" e "c", ou seja, o dispositivo não faz qualquer distinção entre as espécies
tributárias que serão atingidas pelo princípio da anterioridade.
(...)
VI (sic) - Portanto, o presente lançamento não tem validade para aplicação da
penalidade de caráter pecuniária.
DA BASE DE CÁLCULO
I - Outro elemento que desnuda o auto de infração é que não foi relacionada em seu
bojo, quais os tipos de operações e a monta que ficaram sujeitos à aplicação da
pena sanção.
II - Assim, sem então apontar a base de cálculo de forma prevista em lei, o presente
auto de infração é nulo, o que vem cercear, inclusive, "data máxima vênia" o
Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório previsto em nossa legislação. E
outrossim, deve se observar neste caso o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
QUANTO AOS ERROS INTERPRETATIVOS
(...)
III - Afinal devemos interrogar, comete crime uma empresa X, vender seus produtos
para terceiros, e ainda, do setor de calçados ou de malas e mochilas, em razão de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

eventual relação de sociedade ou parentesco? Está tipificada em alguma
legislação?
IV - Igualmente ainda indaga-se, a lei proíbe empresas se estabelecerem em locais
próximos uns dos outros? Ou, a lei veda que amigos ou parentes possam ter
domicílios próximos?
V - Eventual lançamento sanção seria por falta de informação sobre eventual
importação por encomenda, pois os tributos de nacionalização foram todos pagos.
VI - Logo, conclui-se que qualquer imposição fiscal aplicável seria a multa
regulamentar de 1% (um por cento) e não a aplicação da pena de perdimento, ora
convertida em valor pecuniário.
VII - Prevê os artigos 711, 712 e 737 do Regulamento Aduaneiro, a qual pedimos
vênia pra reproduzir: [...]
VIII - Está claro que não houve falta ou insuficiência de recolhimentos de tributos
federais na nacionalização dos produtos. Além disso, eventuais tributos somente
seriam exigidos a partir de 2007, posteriores às datas das importações.
IX - É forçoso, concluir então que, a sanção que deveria ser aplicada ao caso seria
tão somente a imposição de multa regulamentar de 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro.
QUANTO AO MÉRITO
I - Não há adequação entre o fato e a norma sancionadora, pois:
Não existe prova ou comprovação que as mercadorias tenham sido adquiridas no
exterior pelas empresas destinatárias;
De acordo com a acusação fiscal, a lei federal n° 11.281/06 e a IN-SRF 634/06,
somente obriga a informar eventual importação por encomenda. Pois a incidência
do IPI é a partir do ano 2007 por força do Princípio da Anterioridade, portanto,
não há o que se falar em Dano ao Erário;
Verifica-se ainda, que não há vedação na lei que impeça relação comercial ou
empresarial entre sócios participantes, não há lei que determina os limites de lucros
e prejuízos de uma empresa, inexiste, lei que obrigue onerosidade em contrato de
cessão;
Por derradeiro arrazoado, não há lei que impeça as pessoas de residirem próximos,
ressalvados casos específicos e não objeto desta impugnação e ainda fraude não se
presume deve ela ser inequívoca;
DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS
I - Douto Julgador, o benefício da retroatividade e quando da existência de dúvidas
quanto a interpretações é previsto no Código Tributário Nacional, no seu artigo
112, ex lege:
"Art. 112 CTN — A lei tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida, quando:
I) à capitulação do fato;
II) à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

III) à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV) à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. "
(...)
III - Diante do exposto, o presente auto de infração deve ser anulado, pelas
seguintes razões:
a) Não há lei que impeça todos os atos praticados pela ora Impugnante,
principalmente no período dos fatos da presente fiscalização;
b) As normas citadas e utilizadas para o lançamento, são posteriores aos fatos da
presente acusação;
c) Somente retroagem as normas que beneficiem o contribuinte;
d) Dos fatos não estarem em consonância com as normas de sanção;
IV. A norma que vem a definir a base de cálculo da sanção é posterior aos fatos,
logo deve ser aplicada o Princípio da Irretroatividade e o artigo 112 do CTN.
V. Eventual multa aplicável, se existir, deve ser a prevista nos artigos 712 e 737.
[...]"
A sócia solidária TANG XUEZHEN foi cientificada do Auto de Infração e do Termo de
Sujeição Passiva Solidária (fls. 59-60), pelos Correios, com aviso de recebimento, em
08/02/2011 (fl. 60), tendo apresentado, também em 04/03/2011, a impugnação de fls.
72-80, a qual é idêntica à apresentada por WANG RONGGEN.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-47.316, de 12 de junho de 2019, decidiu conhecer das impugnações,
para: i) preliminarmente, rejeitar as alegações de nulidade arguidas pelos impugnantes; ii) no
mérito, julgar improcedentes as impugnações, para manter a multa objeto da presente lide,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/08/2006 a 18/09/2006
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. MULTA.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, consiste em infração punível com a multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou tenha sido consumida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Wang Ronggen interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve
síntese, que:
a) as I. Autoridades Julgadoras deixaram de observar que a sanção está imposta em
lançamento fiscal previsto na Lei 11.488/2007, ou seja, ano posterior aos fatos;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

b) o I. Julgador decidiu com base em indícios, de forma subjetiva, ao passo que eventual
crédito tributário é exigível caso o sujeito passivo pratique o fato gerador, e desde que esteja efetivamente
COMPROVADO pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração, situação que não ocorreu no presente caso;
c) não há vedação na lei que impeça a relação comercial ou empresarial entre sócios
participantes, não há lei que determina os limites de lucros e prejuízos de empresa, inexiste lei que
obrigue onerosidade em contrato de cessão. No mesmo sentido, não há lei que impeça as pessoas
residirem próximas, ressalvados casos específicos e não objeto de impugnação, e ainda a fraude não se
presume ela deve ser inequívoca.
d) as operações combatidas não se tratam de ocultação de real adquirente, mas caso
V.Sas, assim não entendam, não configuram ocultação DOLOSA;
f) Analisando as DI's objeto de discussão, constata-se o pagamento de todos os tributos
devidos, inclusive nas demais etapas da cadeia, concluindo que não há que se falar em fraude e dano ao
erário;
Por sua vez, a impugnante Tang Xuezhen foi cientificada do v. acórdão recorrido,
mas não apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, “[o]s prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato”.
Considerando que o recorrente Wang Roggen teve ciência do acórdão recorrido
em 29/08/2019, nos termos do A.R. juntado aos autos (fl. 146), a contagem do prazo de 30 dias
para interposição do Recurso Voluntário se iniciou em 30/08/2019 e findou-se em 30/09/2019 –
primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo no dia 28/09/2019 (sábado) -, sendo, portanto,
tempestivo o recurso protocolado no dia 30/09/2019.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
DA DESISTÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO TANG XUEZHEN E DA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ATÉ DECISÃO DEFINITIVA EM
ÂMBITO ADMINISTRATIVO
Inicialmente, considerando que o sujeito passivo Tang Xuezhen não apresentou
Recurso Voluntário, merecem transcrição os seguintes dispositivos da Instrução Normativa RFB
no 1.862, de 27 de dezembro de 2018:
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá efeitos
somente em relação ao impugnante.
§ 2o O processo será encaminhado para julgamento somente depois de transcorrido o
prazo concedido a todos os autuados para a apresentação de impugnação.
§ 3o No caso de processo em que houve impugnação relativa ao crédito tributário e ao
vínculo de responsabilidade, e em que posteriormente houver interposição de recurso
voluntário relativo apenas ao vínculo de responsabilidade, a exigência relativa ao
crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que não recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a
desistência das impugnações e dos recursos interpostos pelos demais autuados.
§ 5o A decisão definitiva que afastar o vínculo de responsabilidade produzirá efeitos
imediatos. (Grifamos)
Assim, além da referida desistência não implicar desistência do recurso interposto
pelo ora recorrente, é oportuno destacar que o presente julgamento trata da multa objeto de
lançamento e não do vínculo de responsabilidade, razão pela qual a suspensão da exigibilidade
da multa lançada – até decisão definitiva em âmbito administrativo - se opera tanto em relação
ao recorrente quanto ao sujeito passivo Tang Xuezhen.
DA INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE, MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente alega que a sanção imposta estaria
fundamentada em lei posterior a data dos fatos.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] as operações objeto de discussão referem-se ao período de 21/08/2006, 05/09/2006
e 18/09/2006, ou seja, à época do fato gerador não havia lei em vigor que previsse
aplicação de penalidade para pessoa jurídica que cedesse seu nome, inclusive mediante
a disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários”.
Logo, não se pode imputar ao Recorrente ocultação de real adquirente, em decorrência
de operação (importação) realizada pela "K&K" no exercício de 2006.
Deve restar claro que a "K&K" não importou nenhuma mercadoria para a "M&M",
mas mesmo se assim fosse, não há ilegalidade alguma, visto que tratam-se de
operações ocorridas no exercício de 2006 e a lei que passou a prever penalidade em
operações de cessão de nome para realização de importações/exportações visando o
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários passou a vigorar a partir
do exercício de 2007.
Com a devida vênia, equivoca-se o recorrente ao sustentar que o presente caso
trata da infração de cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/07.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Além de tal infração ter sido objeto de processo administrativo distinto (PAF no
10314.013544/2010-31) – proposto em face da empresa importadora, K & K COMERCIAL -, a
presente autuação trata da infração e penalidade prevista no artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o, do
Decreto-lei no 1.455/76, que tinha a seguinte redação vigente à época dos fatos:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Grifamos)
Desta forma, estando a infração e a penalidade previstas em lei anterior à
ocorrência dos fatos autuados, não subsistem as alegações contrárias à possiblidade de aplicação
das multas lançadas ao presente caso.
Quanto às razões de reforma do v. acórdão recorrido, o recorrente sustenta que:
[...] o I. Julgador decidiu com base em indícios, de forma subjetiva, ao passo que
eventual crédito tributário é exigível caso o sujeito passivo pratique o fato gerador, e
desde que esteja efetivamente COMPROVADO pela Autoridade Fiscal no Auto de
Infração, situação que não ocorreu no presente caso.
Não se pode autuar um contribuinte e julgar procedente uma autuação sem PROVAS.
Não é o Contribuinte que tem que provar, mas sim a Autoridade Autuante, nos termos
do artigo 142 do CTN, conforme já mencionado.
Como já mencionado, a decisão está pautada em indícios, o que não se pode aceitar em
total atenção ao princípio da VERDADE MATERIAL.
Ademais, verifica-se que não há vedação na lei que impeça a relação comercial ou
empresarial entre sócios participantes, não há lei que determina os limites de lucros e
prejuízos de empresa, inexiste lei que obrigue onerosidade em contrato de cessão.
No mesmo sentido, não há lei que impeça as pessoas residirem próximas, ressalvados
casos específicos e não objeto de impugnação, e ainda a fraude não se presume ela
deve ser inequívoca.
O princípio constitucional da livre iniciativa deve ser soerguido e respeitado, sob pena
de violação ao princípio constitucional da legalidade.
Assim, logo as operações combatidas não se tratam ocultação de real adquirente, mas
caso V.Sas, assim não entendam, não configuram ocultação DOLOSA.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

O artigo 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei 1.455/1976 tem como ponto vital a
conduta DOLOSA de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas por meio de
fraude. Vejamos:
(...)
Ou seja, deveria estar comprovado nos autos que houve a ocultação da real adquirente,
no caso a "M&M", bem como esta ocorreu de forma DOLOSA e mediante fraude ou
simulação.
Em nenhum momento o Auditor fiscal afirmou que a suposta ocultação na importação
das mercadorias ocorreu dolosamente.
Destaca-se, in casu, não se deve concluir, deve-se provar o dolo e a fraude.
(...)
Assim, analisando a operação combatida pela parte contrária, não se verifica dolo da
"M&M" em não participar da operação, em não praticar o fato gerador de modo a
reduzir o montante do imposto devido ou diferir o seu pagamento.
Analisando as DI'S objeto de discussão, constata-se o pagamento de todos os tributos
devidos, inclusive nas demais etapas da cadeia, concluindo que não há que se falar em
fraude e dano ao erário, conforme prevê o artigo 23, inciso V, § 1o do Decreto-lei
1.455/1976.
A operação entre "K&K" e "M&M" foi idônea, inclusive foram emitidos os respectivos
documentos fiscais.
À fl. 10 do Auto de Infração, a Autoridade Fiscal constatou que apenas 8,57% das
mercadorias importadas pela entidade "K&K" no período de agosto e setembro de
2006 foram supostamente "direcionadas" para a "M&M", ou seja, percentual
insignificante e que demonstra que esta não teve a intenção de adquirir oculta e
dolosamente as mercadorias mediante fraude ou simulação.
Veja, qual seria o motivo para a “M&M” se ocultar? Não se tratava de entidade
devedora, muito pelo contrário, tratava-se de entidade idônea, com atividade, operand
normalmente.
Dito isto, tem-se que: houve pagamento de tributos, não houve dolo, e se não houve
dolo, não houve fraude ou simulação, isto é, deve ser rechaçada por V. Sas. a
imputação ao Recorrente de ocultação de real adquirente relacionado às DI’s n.
06/0988833-6, 06/1060863-5 e 06/1113954-0, bem como a penalidade aplicada.
Em breve síntese, o recorrente alega que o v. acórdão recorrido se baseou apenas
em indícios – o que não seria suficiente para comprovar a ocorrência da infração objeto da
autuação – e que, ainda que se admitisse a ocultação, não restou comprovada a atuação dolosa
por parte da empresa M&M – elemento essencial para aplicação da penalidade imputada.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Inicialmente, é pertinente relembrar a diferenciação estabelecida por Paulo de
Barros Carvalho entre fatos e objetos da experiência ou eventos. Os fatos seriam os enunciados
linguísticos sobre as coisas e os acontecimentos, sobre as pessoas e suas manifestações. Por sua
vez, os objetos da experiência são aquilo acerca do que faremos afirmações, aquilo sobre que
emitimos enunciados. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo:
Saraiva, 2015. p.342)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Pela clareza e didática, merecem referência também as lições de Tércio Sampaio
Ferraz Jr.:
É preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do Rubicão por Cesar é um evento.
Mas ‘Cesar atravessou o Rubicão’ é um fato. Quando, pois, dizemos que ‘é um fato que
Cesar atravessou o Rubicão’ conferimos realidade ao evento. ‘Fato’ não é pois algo
concreto, sensível, mas um elemento linguístico capaz de organizar uma situação
existencial como realidade. (FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do
direito. São Paulo: Atlas, 1991, p. 253.)
Tal distinção é relevante para percebermos que “[...] acontecido o evento, não há
como entrar em contato direto com ele, pois se esvaiu no tempo e no espaço. Sobram, apenas,
vestígios, marcas deixadas por aquele evento, as quais servem como base para construção do fato
jurídico e adequado desenvolvimento do processo de positivação” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A
prova no Direito Tributário. In Derecho Tributário – Tópicos Contemporâneos. Tradución de
Juan Carlos Panez Solórzano. Lima: Grijley, 2010).
E mais, “[...] ou a mutação ocorrida na vida real é contada, fielmente, de acordo
com os meios de prova admitidos pelo sistema positivo, consubstanciando a categoria dos fatos
jurídicos (lícitos ou ilícitos, pouco importa) e da eficácia que deles se irradia; ou nada terá
acontecido de relevante para o direito, em termos de propagação de efeitos. (CARVALHO,
Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008. p. 824).
Neste sentido, é importante compreendermos que (i) infelizmente, a verdade real é
inalcançável, por pertencer apenas ao mundo fenomênico – dos eventos -, se esvaindo no tempo
e no espaço; e (ii) não há como se afastar a subjetividade na análise das provas, uma vez que,
como toda e qualquer linguagem, o fato jurídico é constituído a partir do seu relato em
linguagem competente, sendo tal relato uma atividade humana e, por conseguinte, dotada de
valores e inerentemente subjetiva.
No caso das infrações praticadas mediante fraude ou simulação, justamente por
existir uma intenção de ocultar a ocorrência da conduta efetivamente praticada, os documentos
oficiais geralmente corroboram a suposta ocorrência do fato fraudado ou simulado.
Nestas situações, cabe às autoridades investigadoras e julgadoras analisarem os
demais elementos de prova existentes, para verificar, a uma, se há indícios de uma conduta
fraudulenta ou simulada, e, a duas, qual teria sido o ato ou negócio jurídico efetivamente
praticado; para, após formada a sua convicção, articulada em consonância com a teoria das
provas, relatar com precisão o fato jurídico tido como ocorrido e os efeitos dele decorrentes.
Além da robusta fundamentação realizada pelo v. acórdão recorrido – o que, por si
só, já refutaria os argumentos expostos pela recorrente -, é oportuno ponderar que toda
investigação se inicia com base em indícios, sendo que, a partir destes, pode-se chegar ou não a
comprovação da ocorrência de determinada infração ou irregularidade.
Indício é aquilo que indica, com probabilidade, a existência de algo. Nada impede
que um indício seja utilizado como prova, afinal, toda prova é, antes, um indício. Tudo depende
da força probante, ou seja, da consistência e da coerência da unidade lógica que aponta para o
fato que se quer provar. Ademais, é comum que a prova seja constituída por um conjunto de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

indícios que, ao se confirmarem e se completarem, convergem para a formação da convicção do
julgador e, por conseguinte, para a constituição do fato jurídico.
Neste sentido, o v. acórdão recorrido assim se manifestou sobre o conjunto
probatório existente nos autos e a formação de sua convicção:
A conclusão acerca da existência de ocultação, nas operações de importação em análise,
está assentada em elementos convergentes, relativos à existência de processo
administrativo (10314.013544/2010-31) no qual foi imputado à K&K multa por cessão
de nome (art. 33 Lei n° 11.488/2007), por ocultação de diversos reais adquirentes, entre
os quais a MM BOLSAS, multa esta mantida na primeira e na segunda instância
administrativa; o repasse dos produtos importados pelas DIs objeto de autuação
integralmente e imediatamente para a MM BOLSAS, sem transitar pela K&K;
existência de prejuízo nas operações da K&K com a MM BOLSAS.
Tem-se por persuasiva a prova indireta quando esta é reforçada por elementos
convergentes de convicção que apontam para o fato probando, por meio de raciocínio
fundado em informações demonstráveis de outros fatos capazes, por sua vez, de
convencer acerca da existência daquele que se quer provar.
Para corroborar a referida conclusão – da qual concordamos -, mencionamos uma
vez mais os elementos de prova indicados na autuação para concluir pela ocultação do real
adquirente nas operações de importação relativas às DI’s investigadas.
Conforme se extrai do Auto de Infração, apontou-se que o procedimento especial
baseado na IN SRF n° 228/2002 que redundou no processo administrativo n°
10314.013544/2010-31 (multa por cessão do nome) contra a empresa K & K, decorreu do fato de
esta empresa estar importando produtos da marca Luxcel, cuja marca estava registrada no Brasil
em nome da empresa W & W. E, no curso da fiscalização, a empresa W & W celebrou contrato
de cessão de direitos da marca Luxcel com a K & K, sem qualquer ônus para esta (fls. 28-30).
A fiscalização também conseguiu constatar uma interligação entre a empresa MM
BOLSAS e a W & W, uma vez que, conforme o cadastro do CNPJ (fl. 27), o endereço
informado pela primeira empresa se igual ao da filial da segunda, ambos na Rua Júlio Parigot,
860, Via Antonieta, São Paulo.
Nos documentos fiscais apresentados pela K&K para o período de agosto a
setembro de 2006, observa-se que as mercadorias representantes de 51,37% do valor das DI's do
bimestre foram direcionadas às empresas associadas à W&W, sendo o percentual da MM
equivalente a 8,57% (fls. 26-30).
Além disso, constatou-se que a data das notas fiscais de saída das mercadorias
adquiridas por meio das DIs objeto de autuação foram muito próximas às das respectiva notas de
entrada (fls. 40-45), conforme a seguinte tabela apresentada pela fiscalização à fl. 11:
Tabela 2: datas das notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias destinadas à MM
DI
Data DI
NE
correspondente
Data
emissão NE
NS
correspondente
Data
emissão NS
Lapso
temporal
(NS-NE)
0609888336
21/08/06
372
12/09/06
409
13/09/06
1
0610608635
05/09/06
367
05/09/06
400
06/09/06
1
0611139540
18/09/06
417
18/09/06
488
20/09/06
2
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Outro indício de ocultação é o fato de ter havido prejuízo nas citadas transações
da K&K com a MM, ou seja o valor total das notas fiscais de entrada foi superior ao total das
notas de saída, o que levou a um prejuízo de 2,32%, conforme tabela elaborada pela fiscalização
à fl. 11:
Tabela 3: resultado da operação com as mercadorias das Dl's destinada à MM
DI
Cliente
NE
Valor NE
NS
Valor NS
0609888336
MM
372
30.506,40
409
30.642,15
0610608635
MM
367
33.088,18
400
33.292,31
0611139540
MM
417
32,747,04
488
30.169,72
Ainda, as notas de transporte interno (fls. 46-48) apresentadas pela empresa
Removecarga Comercial e Transportes Ltda. (REMOVE) indicam que as mercadorias
abrangidas pelas DI's relacionadas foram enviadas diretamente do Porto do Rio de Janeiro para o
endereço da MM Bolsas, sem passar pelo estoque da K&K. Ademais, sendo somado esse frete
interno (R$ 8.339,48), o prejuízo nas operações sobe para 10,98%.
Diante de todos esses indícios – complementares e convergentes – a autoridade
autuante concluiu que a importadora K&K intentou ocultar os reais adquirentes, de forma a
enganar o Fisco e afastar os controles aduaneiros na importação das mercadorias, simulando
importações diretas que, na realidade, eram de exclusivo interesse da empresa MM Bolsas, a
qual recebia mercadorias encaminhadas diretamente do Porto de chegada do exterior, sem que
houvesse qualquer passagem pelo estoque da K&K. Tais transações, conforme já exposto,
geraram prejuízo à importadora, situação incoerente com os preceitos básicos de uma operação
empresarial normal de mercado.
Não se olvida que, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional –
CTN, a lei tributária que define infrações se interpreta da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos; e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.
Desta forma, para configuração do ilícito de ocultação do real adquirente da
mercadoria importada, há que se caracterizar, de forma inequívoca, uma evidente
incompatibilidade entre o negócio declarado e sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso
os indícios apurados possam conduzir também à ocorrência de uma conduta lícita, não restará
configurada a infração.
Ocorre que todos os elementos de prova constantes dos autos indicam a
ocorrência de uma importação materialmente destinada a terceiro - fato ocultado à fiscalização
aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na declaração de importação -, sendo que os
documentos trazidos pelos sujeitos passivos (uma procuração de TANG XUEZHEN para
WANG RONGGEN e uma cópia do auto de infração) em nada alteram as conclusões sobre o
quadro probatório produzido pela fiscalização.
Assim, a defesa não logrou apresentar nenhuma contraprova que conseguisse
atestar a veracidade das informações prestadas nas DIs objeto de autuação e desconstituísse a
conclusão da autuação acerca da ocorrência de ocultação, subsistindo, por conseguinte, o vigor
das provas trazida aos autos pela fiscalização, que não cedeu diante dos argumentos aduzidos
pelo recorrente.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

Quanto às alegação relativas à suposta não comprovação do dolo e à ausência de
dano ao erário, em razão do recolhimento dos tributos devidos na referida operação, merecem ser
tecidas as seguintes considerações.
Realmente, a infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1455/76
não é a mera ocultação do sujeito passivo nas operações de comércio exterior, mas a ocultação
realizada "mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros", de
modo que, para caracterização da infração, deve ser identificado o dolo, restando configurada
uma infração grave em substância e não uma infração meramente formal.
De qualquer forma, é oportuno destacar que a fraude e a simulação não estão
relacionadas apenas a uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou modificar suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o
seu pagamento, envolvendo também situações atinentes à fiscalização e ao controle sobre o
comércio exterior.
Como bem exposto no v. acórdão recorrido, a interposição ilícita de pessoas na
importação, em especial por ocultação do adquirente ou do encomendante predeterminado,
acarreta dano ao controle aduaneiro na importação, em razão de prejudicar a fiscalização
aduaneira, afetando a avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico
cadastral dos reais intervenientes envolvidos na operação, os quais fogem ao controle aduaneiro,
porque não figuram ostensivamente perante o fisco, por ocasião da importação, impossibilitando
o exame do cumprimento da obrigatoriedade de se submeterem à habilitação para atuar no
comércio exterior, dos limites estabelecidos para as operações, das obrigações principais e
acessórias, o exame da eventual vinculação entre as partes, dentre outros aspectos (art. 21 da IN
SRF n° 680/2006).
Portanto, o ilícito não atinge a esfera de interesse exclusivamente tributário, pelo
que, mesmo quando não há prejuízo financeiro em decorrência da falta de recolhimento de
algum tributo, ainda assim, perpetra-se dano ao Estado, em sua atividade de controle do
comércio exterior.
Além disso, a interposição mediante fraude ou simulação propicia indevidas
vantagens aos "clientes" do "importador" ostensivo, que, assim, acabam se esquivando de
obrigações tributárias principais e acessórias, principalmente, por não figurarem como
contribuinte "equiparado a industrial", furtando-se assim ao recolhimento do Imposto sobre
Produtos Industrializados nas operações subsequentes à importação, acarretando repercussão
ainda em outros tributos.
Ademais, é com base nas informações vindas dos contribuintes, por meio do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que o fisco vai acompanhar o efetivo
cumprimento da obrigação principal. Informações omitidas ou mesmo inexatas ou imprecisas,
dolosamente prestadas com a finalidade de acobertar o verdadeiro interessado dificultam a
arrecadação dos tributos, até mesmo na fase de execução fiscal, quando é o caso, visto que um
dos intervenientes fica oculto perante o fisco.
Justamente por isso que o legislador, no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455/78, elencou a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
como infração que configura dano ao erário, deixando claro que o direito tutelado não se refere
apenas à arrecadação tributária, mas ao controle aduaneiro e à segurança da sociedade.
De qualquer modo, apesar de, em tais situações, se tornar inócua a discussão
quanto ao dano ao erário, vez que há expressa disposição legal neste sentido, a intenção dolosa
de praticar a fraude ou simulação, com a finalidade de ocultação do real adquirente na operação
de comércio exterior, é imprescindível para a configuração da infração, vez que a fraude ou
simulação não comportam a figura culposa.
Quanto à simulação, assim está disposto no artigo 167, §1o, II, do Código Civil:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
(...)
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(Grifamos)
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
A simulação é um caso de divergência entre a vontade (vontade real) e a declaração
(vontade declarada) procedente de acordo entre o declarante e o declaratário e
determinada pelo intuito de enganar terceiros.
Os seus elementos essências são, pois, (i) a intencionalidade da divergência entre a
vontade e a declaração; (ii) o acordo simulatório (pactum simulationis); (iii) o intuito de
enganar terceiros.
[...]
A simulação fiscal é aquela que ocorre quando a finalidade consiste em prejudicar o
Fisco, enquanto terceiro na operação.
A mais importante classificação das espécies de simulação é a que distingue a
simulação absoluta da simulação relativa: na simulação absoluta aparenta-se celebrar
um negócio jurídico quando, na realidade, não se pretende realizar negócio algum; na
simulação relativa, as partes celebram, efetivamente, um contrato, mas, para enganar
terceiros, o ocultam com um contrato aparente distinto do primeiro pela sua natureza ou
pelas suas cláusulas e condições. E daí que, enquanto na simulação absoluta existe
apenas um negócio jurídico correspondente à vontade declarada – o contrato simulado-
na simulação relativa existem dois negócios jurídicos: o negócio simulado,
correspondente à vontade declarada enganadora e o contrato, por baixo dele oculto ou
encoberto – o negócio dissimulado, correspondente à vontade real de seus autores.
(Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva, Ed. Dialética, São Paulo,
2001, p. 52-53)
No presente caso, restou devidamente configurada a ocorrência de simulação, uma
vez que comprovou-se a total vinculação da empresa MM Bolsas à aquisição das mercadorias
importadas pela K&K, sem que fosse consignado sua identificação nas respectivas DI ́s e nos
documentos de instrução, limitando-se a função do importador a constar apenas nominalmente
nos documentos necessários ao despacho aduaneiro, conforme reconhecido no processo
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.000898/2011-05

administrativo no 10314.013544/2010-31- com decisão definitiva -, no qual foi imputado à K&K
multa por cessão de nome, nos termos do art. 33 Lei n° 11.488/2007, por ocultação de diversos
reais adquirentes, entre os quais a MM Bolsas.
Frise-se que, além da K&K estar importando produtos da marca Luxcel, cuja
marca estava registrada no Brasil em nome da empresa W&W – interligada da MM Bolsas -
restou apurado que as operações de importação investigadas eram de exclusivo interesse da
empresa MM, a qual recebia mercadorias encaminhadas diretamente do Porto de chegada do
exterior, sem que houvesse qualquer passagem pelo estoque da K&K, sendo que tais transações,
conforme já exposto, geraram prejuízo à importadora, situação incoerente com os preceitos
básicos de uma operação empresarial normal de mercado.
Portanto, verifica-se claramente a ocorrência de dolo na conduta de simular a
importação por conta própria, vez que claramente a adquirente intentou esquivar-se das
obrigações relacionadas à importação com indicação do real adquirente, ocultando-se na
operação de importação de seu exclusivo interesse.
Diante do exposto, restando demonstrada a ocorrência de ocultação, mediante
simulação, do real adquirente, em relação às DIs objeto de autuação, deve ser mantida a
imposição da penalidade pecuniária prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-lei n° 1.455, de 1976,
haja vista a impossibilidade de apreensão das mercadorias para efeito de aplicação da pena de
perdimento, em face da sua não localização, consumo ou revenda.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 195
DF CARF MF
Original